Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERESSES DEVIDAMENTE EQUALIZADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EFEITO INFRINGENTE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Quando provada a capacidade do alimentante de contribuir com o pagamento das despesas de seus filhos segundo o percentual fixado na origem, bem como a necessidade dos alimentandos de recebê-los, sendo devidamente equalizados os interesses da prole sem comprometer o sustento do alimentante, não se acolhe o pedido de minoração dos alimentos.
4. A oposição de aclaratórios, ao refletir o exercício do direito constitucional de petição, não enseja a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
5. Recurso não provido.